Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721357-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, ante a decisão interlocutória proferida, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716503-46.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a Ré fosse compelida a manter ativo o plano de saúde ofertado, nos moldes anteriormente contratados, até o fim do tratamento ao qual está sendo submetida. Confira-se a decisão agravada (ID 195018078 dos autos de origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. Em síntese, a autora narra na inicial que: (i) é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré; (ii) se encontra grávida com parto previsto para julho de 2024; (iii) o plano de saúde foi cancelado em 10/04/2024; (iv) tentou extrajudicialmente a manutenção no plano ou a portabilidade para outro, o que lhe foi negado. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a manter ativo o plano de saúde ofertado, nos moldes anteriormente contratados, até o fim do tratamento ao qual está sendo submetido. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Constato que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Compulsando os autos verifico que o plano de saúde foi cancelado em razão da demissão do titular da empresa que mantinha vínculo com a ré, e no dia 10/10/2023 foi iniciada a extensão do plano pelo prazo de 07 meses, se encerrando em 09/04/2024 (ID 194897608). O direito à migração dentro do mesmo plano no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso a operadora mantenha também plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se afigurando possível a cominação de tal obrigação à operadora quando não disponibiliza a comercialização das aludidas modalidades (individual ou familiar). Na espécie, o documento de ID 194897610 indica que a ré não tem possibilidade de efetuar a migração dos beneficiários para contrato individual ou familiar, em razão de não comercializar essa modalidade. Noutro giro, o documento de ID 194897604 demonstra que a ré forneceu aos beneficiários, Carta de Portabilidade oportunizando-lhe a migração para plano individual ou familiar compatível, fomentado por outra operadora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Confira-se um precedente do e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE USUÁRIOS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE. LEILÃO DA CARTEIRA. DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. CARTA DE PORTABILIDADE. OFERECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA SOB A FORMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (NCPC, ARTS. 300 e 303) 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecidas pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). 4. O direito à migração e a obrigação de promovê-la, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso a operadora mantenha também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se afigurando possível a cominação de aludida obrigação à operadora quando, a par de não comercializar mais produto sob a forma de plano individual, tornando inviável que lhe seja imposta obrigação volvida a interferir na sua prática comercial, o órgão regulador - Agência Nacional de Saúde - ANS - editara ato impondo-lhe a alienação da carteira de beneficiários e a suspensão da comercialização de novos planos ou produtos. 5. Positivado que a consumidora fora comunicada acerca do encerramento do plano de saúde coletivo contratado, restando ciente da denúncia unilateral do contrato, e, outrossim, que lhe fora oportunizada migração para plano individual ou familiar compatível fomentado por outra operadora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ante a emissão de Declaração de Portabilidade firmada pela operadora com a qual contratara, ficando patente que a rescisão operada fora legítima e observara a legislação pertinente, não afigura-se possível cominar à operadora, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de preservar as coberturas anteriormente ajustadas, notadamente porque a cominação implica interferência indevida em suas atividades e quando o órgão regulador do setor impusera-lhe a alienação da sua carteira de beneficiários e a suspensão da comercialização de novos planos de saúde. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1015905, 07006158420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os elementos trazidos aos autos não permitem, na presente fase de cognição sumária, demonstrar que houve ilegalidade praticada pela requerida, de modo que a obrigação de manutenção do plano de saúde da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora. A Agravante alega que: (i) é beneficiária do plano de saúde Sul América desde 10/10/2022, cumprindo regularmente com todas as suas obrigações contratuais; (ii) em 16/11/2023, foi diagnosticada com gravidez de alto risco; (iii) em 1o/4/2024, ela foi surpreendida com a notificação de cancelamento do plano a partir de 10/4/2024, interrompendo imediatamente a cobertura e o acesso aos serviços de saúde, principalmente, os procedimentos de pré-natal pelo plano de saúde, sob o argumento de rescisão unilateral; (iv) em 17/4/2024, a Agravante foi informada que o exame de ecografia fetal e consulta/sessão de psicoterapia foram negados, pois o plano encontrava-se cancelado; (v) diante da urgência e gravidade do quadro clínico, ingressou com ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando o imediato restabelecimento do plano de saúde para cobertura dos procedimentos de pré-natal; (vi) a probabilidade de seu direito está demonstrada pela documentação médica acostada aos autos, que comprova a necessidade do acompanhamento pré-natal especializado em razão da gravidez de risco; (vii) o perigo de dano é evidente, uma vez que a negativa de cobertura pelo plano de saúde coloca em risco a saúde e a vida da Agravante e do nascituro, necessitando de cuidados médicos regulares e adequados; (viii) está evidente o pressuposto da tutela de urgência, porque a Agravante não poderá esperar, por questões obvias, o final do processo para saber se vai ou não ter direito ao pré-natal e parto; (ix) não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo a requerida, em caso de improcedência dos pedidos, cobrar em ação própria o débito da parte Autora. Requer “o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, determinando imediatamente que a Ré autorize a cobertura de serviços ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme contratado, compreendido nestes exames, consultas, medicamentos, internação, típicos de pré-natal e parto, consoante necessidade e pedidos médicos, até a sua plena recuperação ou alta médica, sob pena de multa diária de 50.000,00 (cinquenta mil reais) – devendo ser intimado em caráter de urgência”. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico, de plano, a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Verifica-se nos autos de origem que o segurado Yhann Daniel Gomes da Cruz teve o seu plano de saúde coletivo empresarial cancelado em face de sua demissão da empresa a qual o plano era conveniado. Houve a extensão do plano de saúde em 10/10/2023 com permanência do beneficiário por 7 meses, com o fim da extensão previsto para 09/04/2024, portanto, o plano foi cancelado em 10/04/2024, não tendo havido a portabilidade de carência. Cumpre pontuar que no presente caso não se trata de rescisão unilateral do contrato, conforme afirmado pela Agravante. Além disso não se trata de continuação de tratamento, como tenta fazer crer a Agravante, visto que a gravidez da Recorrente só ocorreu em novembro de 2023, quanto já estavam no período de extensão do plano. Além disso, não é crível que a Agravante em 1o/4/2024, foi surpreendida com a notificação de cancelamento do plano a partir de 10/4/2024, principalmente, diante dos fatos narrados pela própria Agravante. Além disso, não se verifica ilegalidade na negativa de autorização do exame de ecografia fetal e consulta/sessão de psicoterapia, em 17/4/2024, visto que o plano já havia sido cancelado pela Agravada, e a Agravante já havia sido comunicada no início de abril que a extensão do plano se encerraria em 09/04/2024. Assim, com razão o Juízo de origem ao afirmar que os elementos trazidos aos autos não permitem, na presente fase de cognição sumária, demonstrar que houve ilegalidade praticada pela Ré, de modo que a obrigação de manutenção do plano de saúde da Autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Assim sendo, nessa análise perfuntória, típica desse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à concessão da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024 11:16:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador